Tribunal: CARF
Processo: 13011.000341/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13011.000341/2009-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.487 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
OLGA DOS SANTOS CAIXETA VILELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. FILHO A PARTIR DE 21 ANOS DE
IDADE E ATÉ 24.
É facultada a dedução de filho dependente declarado em DAA a partir de 21
anos de idade e até 24, desde que ainda esteja cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com dependentes.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.000341/2009-44
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.487 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000341/2009-44

- deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$ 27.996,11, por
falta de comprovação do efetivo pagamento;
- dedução indevida de dependentes (2), no valor de R$ 3.032,64, por não
comprovação da condição de universitária.

A seguir transcreve-se extrato do relatório do acórdão no 09-37.147 da 4a Turma
da DRJ em Juiz de Fora/MG (fls. 91 e segs.).
“(...)
A notificada apresentou a impugnação de fls. 1/5, na qual aduziu, em síntese,
não proceder a informação fiscal de que a contribuinte não comprovou os gastos com
despesas médicas, uma vez que foram juntados aos autos todos os recibos, nos quais
estão indicados os nomes, endereços e CPF dos profissionais emitentes, conforme a
legislação que ampara a matéria. No tocante as dependentes, aduziu que Débora
Caixeta Vilela e Joana Caixeta Vilela "...estavam cursando cursos superiores na cidade
de Orlando, Flórida USA, como se demonstra pelos documentos que ora se anexa..."
(fl. 5). Para suporte de suas alegações, a impugnante fez colacionar os elementos de
fls. 6/43.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
“(...)
Em relação ao item "dependentes", o art. 77, § 1°, III, c/c o § 2°, do RIR/1999,
admite tal relação com os filhos de idade até vinte e quatro anos, desde que ainda
estejam cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica. No caso em
concreto, a impugnante alegou que suas filhas, embora contando com vinte e quatro
anos no ano-calendário em análise (2006), participavam de curso superior. Ocorre que
as declarações anexadas as fls. 32/33, em nome de entidade nominada "VALENCIA
ENTERPRISES", não correspondem a qualquer informação acerca da condição de
universitárias de Débora Caixeta Vilela e de Joana Caixeta Vilela; esses instrumentos
apenas noticiaram que a primeira participou de módulos de curso de língua inglesa no
total de 128 horas/aula, ao passo que a outra, um módulo de 32 horas/aula.
Diante do que fora apresentado, inafastável é a inferência de que as filhas da
contribuinte não estavam matriculadas em curso superior no período em análise, razão
pela qual há que se manter a glosa levada a efeito pela autoridade revisora.
No tocante ao outro tema objeto de debate - dedução de despesas médicas-,
interessante reproduzir o art. 80 do RIR/1999:
(...)
Denota-se, mediante o fato de a autoridade fiscal intimar a interessada para
apresentação de documentos comprobatórios dos pagamentos estampados em recibos
firmados por profissionais liberais, plena observância à legalidade que reveste o ato.
Nos termos já discorridos, cabe à Fiscalização perquirir, . notadamente quando as
deduções forem consideradas exageradas.
No presente caso, com fulcro no citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as
comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas ocorressem por
elementos tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos, conforme se depreende da
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.487 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000341/2009-44

determinação contida no termo de fl. 50, quando o sujeito passivo foi intimado a
apresentar:
"Documentos que comprovem os dispêndios com as despesas médicas abaixo
relacionadas, juntando cópias
de
cheques,
ordens
de
pagamentos,
transferências, entre outros documentos, nos quais fique demonstrado o efetivo
pagamento de forma coincidente em datas e valores:
(...)
A esse comando, de acordo com o que firmou as fls. 48/49, a interessada fez
colacionar os elementos de fls. 52/85, contendo, segundo aduziu na oportunidade, os
recibos e comprovantes de valores recebidos na "boca do caixa", que se prestariam na
sua ótica a demonstrar o pagamento em dinheiro da maioria das despesas. Dos
documentos oferecidos, cabe registrar que os únicos com a indicação de valores
sacados foram os extratos de "saque de beneficio — INSS", as fls. 77/82, os quais se
revelaram inábeis para a comprovação da efetividade do pagamento de despesas
médicas, no cotejo com os recibos oferecidos.
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas
se dê por cheque ou depósito bancário. Por outro lado, os pagamentos pretensamente
realizados, tidos por indevidos no lançamento, nas montas indicadas afastam a
possibilidade da inexistência de suas marcas na movimentação financeira do
contribuinte. Essas despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas a saques com valores
e datas compatíveis, cheques, transferências bancárias, depósitos, ordens de
pagamento e outros meios comprováveis via extrato e outros documentos emitidos por
instituição financeira.
Em assim sendo, a mera apresentação dos recibos, o que consistiu na alegação
principal na impugnação, não supre a demanda requerida pelo lançamento, referente à
demonstração dos efetivos pagamentos, o que já foi abordado.
De passagem, no propósito apenas de esclarecer A notificada, uma vez que não
se fez constar o fato no lançamento, forçoso mencionar que os recibos se encontram
eivados de vícios, porquanto: não revelaram o beneficiário dos supostos tratamentos
(fls. 14/30) e maioria sequer registra os respectivos endereços - esses fatos ferem as
disposições do art. 80, § 1°, II e III, do RIR11999; ademais, o recibo de fl. 23 (R$
1.200,00), referente a valor supostamente pago A nutricionista, sequer está abrigado
entre o rol suscetível de dedução previsto no caput do indigitado artigo.
(...)
Por outro lado, a impugnante apresentou as fls. 7/12, cópias de contracheques
dos rendimentos que percebeu da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/MG,
onde se verificam recolhimentos realizados para o IPSEMG, a titulo de assistência
médica. Na espécie, a contribuinte registrou em sua DAA/2007 (fl. 46) o valor de R$
636,11, vinculado a tais descontos sofridos. A Fiscalização nesse tópico ficou silente,
sem qualquer menção no decorrer dos trabalhos realizados ou no lançamento; observa-
se que nesse o valor total glosado contém a mencionada importância.
Em assim sendo, diante dos documentos que a interessada colacionou e da
ausência de qualquer referência especifica na revisão realizada em relação aos
descontos para o IPSEMG, restabelece-se o aludido valor, o que significa eximir a
notificada do pagamento da parcela do imposto suplementar equivalente a R$ 174,93
(R$ 636,11 x 0,275).
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação.”
(...)”
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.487 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000341/2009-44

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a dedução de R$ 636,11 pagos ao IPSEMG, a título de despesa
médica.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 101 e segs. onde,
em relação ás despesas médicas, repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas,
reiterando que os recibos e extratos bancários apresentados são hábeis a comprovar as despesas,
e em relação às filhas dependentes reafirma que cursavam á época universidade nos EUA,
anexando currículo escolar com disciplinas e horas cursadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Tem-se do relatório acima que o valor de R$ 636,11 pago ao IPSEMG a título de
despesa médica é matéria preclusa, portanto não será objeto do presente julgamento.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados, relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos
profissionais Laira Carvalho Luz (R$ 6.600,00), Fabiana Swerts Cunha (R$ 5.220,00), Pauline
Barros (R$ 1.200,00), Kelysson P. Gonçalves (R$ 8.000,00), Kelly Vieira (R$ 2.090,00) e Olavo
S. Dias Swerts (R$ 4.250,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização
pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual, e
ainda, se as duas filhas da recorrente eram à época estudantes universitárias, o que permitiria a
dedução de dependente com 24 anos de idade.

Dedução de dependentes.
É facultada a dedução de filho dependente declarado em DAA a partir de 21 anos
de idade e até 24, desde que ainda esteja cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica.
Tal condição, para as dependentes em questão, é comprovada pelos currículos
escolares fornecidos pela empresa "VALENCIA ENTERPRISES" e anexados ao processo às fls.
104 e segs.
Deve portanto ser restabelecida a dedução com dependentes, no valor de R$
3.032,64.

Dedução de despesas médicas
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.487 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000341/2009-44

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.487 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000341/2009-44

autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo
parcialmente.
A solicitação de comprovação do efetivo pagamento foi expressamente feita à
contribuinte por meio do Termo de Intimação Fiscal de 21/01/2009, fl. 52.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução com dependentes.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital